Tribunal: TJDFT
Processo: 0700374-69.2020.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR TENTATIVAS DE HOMICÍDIO. CONVENCIMENTO DA PRESENÇA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PLEITOS DEFENSIVOS DE IMPRONÚNCIA, ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, LEGÍTIMA DEFESA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INVIABILIDADE. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Na fase de pronúncia, em que vigora o princípio in dubio pro societate, o juiz pronunciará fundamentadamente o acusado quando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria.
2. Não ficando demonstrada, com a certeza necessária, a presença da excludente de ilicitude da legítima defesa, não há como acolher o pleito de absolvição sumária.
3. A alegação de ausência de animus necandi, quando não comprovada de plano, deve ser submetida à decisão dos jurados, não havendo falar em desclassificação do crime de homicídio para o de lesão corporal.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.